Tribunal: TJMT
Processo: 1026461-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026461-05.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCOS CESAR DIAS GOMES - CPF: 046.125.571-58 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO de
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – INOCORÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – INADIMPLÊNCIA SECURITÁRIA – SUMULA 257 DO STJ – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – ARTIGO 85, §8o DO CPC –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial é apresentado de forma clara, contém os elementos necessários à comprovação da invalidez permanente.

Nos termos da Súmula n. 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme artigo 85, §8o do CPC, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for irrisório e a utilização dos percentuais previstos no §2o do mesmo dispositivo legal resultar em valor aviltante.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026461-05.2020.8.11.0003

AGRAVANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

MARCOS CESAR DIAS GOMES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática de id. 158384650,
que
negou provimento
ao recurso de
A
pelação Cível interposto para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente o pedido inicial para
condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro.
Condenou
a Agravante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Nas razões recursais de id. 159149192, a parte Agravante
aduz que
:
i)
houve cerceamento de defesa tendo em vista a não realização de perícia complementar;
ii)
sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do seguro tendo em vista que,

no momento do acidente, o pagamento do valor do prêmio do seguro estava em atraso;

iii
) os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, não podendo ser aplicado, na hipótese, o artigo 85, § 8o do CPC, que trata da fixação por apreciação equitativa.

Instado a apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 162849698.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023